Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-65.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. POSSIBILIDADE DA REABILITAÇÃO PARA OUTRAS ATIVIDADES. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
1. Faz jus ao auxílio doença acidentário o filiado ao INSS que comprovar incapacidade temporária para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual (art. 51 da Lei n. 8.213/1991).
2. O auxílio-acidente, de caráter indenizatório, é devido ao segurado que, da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3. O segurado tem direito à habilitação e a reabilitação profissional e social com o intuito de que possa participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.
4. De conformidade com o disposto na Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela que implique em redução da capacidade laborativa que impeça, por si só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente, após reabilitação profissional. Estando configurado o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo segurado e sua atividade laborativa, é devido o benefício acidentário.
5. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, é necessária a comprovação, mediante laudo médico, de que o segurado apresenta incapacidade premente e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência.
6. Recurso conhecido e não provido.